Tribunal: CARF
Processo: 10880.686168/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.686168/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.441 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
SUPERMERCADO PEDREIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/04/2011
DESISTÊNCIA
DE
RECURSO.
RENÚNCIA
AO
DIREITO
EM
DISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. ART. 78 DO ANEXO II DO
RICARF.
Havendo desistência integral do Recurso Voluntário, não subsistem razões
controversas que justifiquem seu conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
d'Arc Diniz e Amaral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.686168/2009-31
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.441 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.686168/2009-31

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão prolatado pela 13a
Turma da DRJ de São Paulo, que julgou improcedente manifestação de inconformidade da
Recorrente nos autos do processo de PER/DCOMP 10035.94957.130706.1.3.04-8985.
A controvérsia dos autos reside na não homologação da compensação pretendida
pela Recorrente, que informou ter efetuado recolhimento indevido/a maior de Cofins no PA
março/2005. O despacho decisório de e-fl. 1 não identificou direito creditório apto a ser
compensado com o débito informado em Dcomp, vez que o DARF informado já havia sido
utilizado, na sua integralidade, para quitação de outros débitos de administração da RFB.
A Recorrente manifestou seu inconformismo no prazo legal alegando,
brevemente, ter recolhido indevidamente o valor de R$ 19.592,91 no PA março/2005 e pugna
pelo reconhecimento do direito creditório.
A 13a Turma da DRJ de São Paulo julgou improcedente a manifestação de
inconformidade por ausência de provas da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Apelo, no qual alega erro de preenchimento da DCTF do período, que levou ao recolhimento
indevido de Cofins dando-lhe o suposto direito creditório. Pede pela homologação do crédito
pleiteado em Dcomp.
Em 10/12/2014 protocolou petição requerendo desistência integral do recurso
interposto no processo de n. 10880.686168/2009-31 e apresenta termo de adesão a parcelamento.
Em síntese, são os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

A Recorrente traz aos autos nas e-fls. 69/86 petição que requer desistência integral
do recurso e, ainda, documentos que comprovam adesão ao parcelamento regulamentado pela
Lei 12.996/2014.
Tendo em vista a informação trazida pelo contribuinte, há se se aplicar o
mandamento do art. 78 do ANEXO II do RICARF:

Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.

Por força regimental, a desistência do recurso configura confissão irrevogável e
irretratável dos débitos em debate. Portanto, a Recorrente reconheceu ser devedora do montante
lançado no Despacho Decisório que outrora questionava. Ademais, ainda que posteriormente
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.441 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.686168/2009-31

tenha descumprido os termos do parcelamento, a desistência tem caráter irrevogável e
irretratável, que não lhe autoriza rediscutir o débito seja na esfera administrativa.
Em conclusão, por inexistência de litígio, não pode ser o presente recurso
conhecido por este Tribunal Administrativo.

Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital